Tribunal: TJPA
Processo: 0800510-86.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800510-86.2023.8.14.0008

APELANTE: OLINDA BRITO CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL EM VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que condenou o
Município
de
Barcarena
e Estado do Pará ao pagamento de
honorários

advocatícios
em favor da Defensoria Pública;

II- A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria;

III - De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) "
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
";

IV - Frisa-se que o montante dos
honorários
deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

VI-
Recurso de Agravo Interno do Município de Barcarena conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Barcarena
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Barcarena ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o referido valor será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Barcarena de maneira equitativa.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (...)”

Em suas razões recursais, o
Município de Barcarena
, ora agravante, apresenta os seguintes pontos principais:

O agravante alega que a transferência da paciente Olinda Brito Cardoso já havia sido realizada antes do ajuizamento da ação, em 10/02/2023, com leito reservado desde 09/02/2023. O Município sustenta que a ação judicial movida pela Defensoria Pública não foi necessária para garantir o tratamento, o que tornaria indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que o aumento de ações movidas por pacientes de outros municípios em busca de tratamento em Barcarena, o que, segundo o Município, ocorre devido à qualidade do atendimento local. Alega-se que muitos dos pacientes não residem em Barcarena e que o Município tem arcado com os custos de saúde, sem negligência.

O Município requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a decisão agravada causaria grave dano ao orçamento municipal. Afirma que já cumpria todas as obrigações de saúde sem necessidade da intervenção judicial e que a condenação é injusta.

Por outro lado, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
, representando a recorrida Olinda Brito Cardoso, sustenta que a decisão deve ser mantida. A Defensoria argumenta que a transferência da paciente só foi efetivada após a intervenção judicial, o que justifica a condenação em honorários.

Em suas
contrarrazões
, a Defensoria Pública também afirma que o recurso do Município é meramente protelatório, sugerindo a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 e 81 do CPC). Além disso, fundamenta que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196), o que torna imperativa a decisão judicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - MÉRITO

O Município de Barcarena alega que a transferência da paciente Olinda Brito Cardoso, objeto da ação originária, já havia sido providenciada antes da intimação judicial, sendo desnecessária a intervenção judicial e, portanto, não caberia a condenação em honorários sucumbenciais.

Contudo, conforme amplamente demonstrado nos autos, a ação movida pela Defensoria Pública teve papel fundamental para a concretização da transferência da paciente, sendo evidente que a medida judicial foi determinante para a efetiva prestação do serviço de saúde necessário. A alegação de cumprimento antecipado do objeto da ação, sem a necessidade de intervenção judicial, não se sustenta, pois a ordem judicial foi emitida e, somente após tal determinação, a transferência foi realizada.

O argumento do agravante de que o leito já havia sido reservado desde 09/02/2023 não foi corroborado por provas suficientes para demonstrar que o processo administrativo para a transferência da paciente estava concluído antes da intervenção judicial. Além disso, o direito à saúde é direito fundamental, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo obrigação do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações de saúde, inclusive mediante intervenção judicial quando necessário.

A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (RE 1.140.005) é clara ao determinar que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público ao qual está vinculada, com destinação exclusiva desses valores ao aparelhamento da Defensoria Pública. Esse entendimento foi corretamente aplicado na decisão monocrática ora agravada.

Nesse sentido esta Corte de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801057-29.2023.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)”.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA COMISSIONADA. FÉRIAS. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal; II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito; III –
In casu
, a apelada, servidora comissionada da Câmara Municipal de Barcarena durante o período de 01/02/2011 a 20/10/2012, pleiteou o pagamento férias relativas ao período aquisitivo de 2011/2012, não tendo o Município recorrente conseguido comprovar a adimplência da referida parcela; IV – O ônus da prova caso dos autos incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores; V - No julgamento do RE n° 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002), realizado em 23/06/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada; VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006724-78.2013.8.14.0008 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

Portanto, restando comprovada a necessidade de intervenção judicial para garantir o direito à saúde da paciente, é legítima a condenação do Município de Barcarena ao pagamento de honorários sucumbenciais, em consonância com a jurisprudência atual.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Barcarena
, mantendo integralmente a decisão monocrática que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 5.000,00, a serem divididos equitativamente entre o Estado do Pará e o Município de Barcarena, nos termos do art. 85 do CPC e do Tema 1002 do STF.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2024